Tribunal: CARF
Processo: 11829.720015/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11829.720015/2011-31
RESOLUÇÃO
3003-000.450 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBERT BOSCH LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornam-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Vinicius Guimaraes, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração (fl.03/1751) formalizado para
exigência das diferenças das contribuições ao PIS/Pasep e Cofins-Importação, acrescidas de multa
Fl. 3573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.450 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720015/2011-31
2
de ofício e juros de mora, além de multa regulamentar, prevista no art. 84 da Medida Provisória no
2.158-35/2001 c/c art. 69 da Lei no 10.833/2003, incidentes nas importações de autopeças
promovidas pelas Declarações de Importação relacionadas na peça impositiva, registradas no
período entre janeiro de 2007 a dezembro de 2010, perfazendo o montante do crédito tributário
exigido R$ 5.386.383,51.
Consta do Termo de Verificação Fiscal (fls.1752/1784), que a empresa autuada, por
não se enquadrar como fabricante de máquinas e veículos, estava sujeita a alíquotas diferenciadas
de 2,3% para o PIS/Pasep e 10,8% para a Cofins na importação de autopeças. Esse entendimento
decorre do disposto no § 9o do artigo 8o da Lei no 10.865/2004, combinado com o art. 1o da Lei
10.485/2002. Todavia, em virtude de ter havido erro no sistema da empresa, habilitada ao RECOF
Automotivo, o recolhimento das contribuições foi feito indevidamente com alíquotas inferiores.
Em razão desse fato, a fiscalização procedeu ao lançamento das diferenças de
contribuições, acrescidas de multa de ofício e juros de mora. Foi igualmente exigida multa
regulamentar isolada, prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 c/c art. 69 da Lei
no 10.833/2003, pelo fato de a utilização incorreta das alíquotas do PIS/Pasep e Cofins-Importação
caracterizar-se como prestação incompleta e inexata de informação de natureza administrativo-
tributária necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
Cientificada do lançamento em 23/11/2011 (fl. 3.400), a contribuinte apresentou
impugnação em 16/12/2011, juntada às fls. 3.404 e seguintes, alegando em síntese que:
a) inicialmente, esclarece que realizou o pagamento das contribuições exigidas,
juntamente com juros e multa de ofício. Sendo assim, o objeto da defesa administrativa
será tão somente a discussão acerca da inviabilidade da aplicação da multa isolada,
exigida no montante de R$ 1.927.936,07;
b) a penalidade em discussão decorre do simples fato de que se aplicou alíquota
equivocada de PIS/Cofins na importação. Portanto, não resta dúvida que: (i) foram
aplicadas duas multas punitivas (a multa de ofício e a multa isolada); (ii) ambas foram
aplicadas em virtude do mesmo fato (irregularidade na alíquota); (iii) possuem a
mesma base de cálculo, isto é, o valor aduaneiro;
c) diante da clara situação de dupla penalidade (bis in idem), o que é vedado por nosso
ordenamento jurídico, deve ser reconhecida a improcedência da multa isolada,
consoante jurisprudência do CARF que cita;
d) ademais, a aplicação da multa é indevida por ausência de tipicidade, haja vista que
“informação inexata de natureza administrativo-tributária” caracteriza-se como aquelas
previstas no § 2o do art. 69 da Lei 10.833/03, sendo que a divergência no tocante à
qualificação jurídica de cunho exclusivamente tributário quanto à alíquota aplicável de
PIS/Cofins-Importação não configura informação inexata de natureza administrativo-
tributária, por essência;
e) cita jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes (atual CARF) para concluir que,
diante da ausência de tipicidade e também do fato de que a conduta da impugnante
não foi caracterizada como fraudulenta ou de má fé, inexiste razão fática e jurídica para
se punir a contribuinte;
Fl. 3574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.450 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720015/2011-31
3
f) como a incidência do PIS/Cofins na importação somente adveio com a Lei no
10.865/2004, e sendo a multa isolada criada em data anterior, conclui que não aplica
ao PIS/Cofins, tendo sido criada para sancionar condutas vinculadas a outros tributos e
procedimentos;
g) o montante imposto a título de sanção é claramente alto e confiscatório, tratando-se
de medida totalmente desproporcional para o caso concreto, de sorte que resta
plenamente viável a redução para percentual inferior a 1%, sugerindo-se pela boa fé no
caso concreto, bem como a constatação do pagamento da diferença do tributo, com
juros e multa, do percentual máximo de 0,2%. Forçoso, portanto, o cancelamento da
multa ou sua redução;
h) a mais disso, ressalta a impossibilidade de incidir juros sobre multa;
i)
observa que a base de cálculo da multa como o valor aduaneiro somente pode ser o
valor da operação, não sendo possível incluir o ICMS e a própria contribuição. No
presente caso, como a base de cálculo para a apuração da multa isolada está vinculada
ao próprio cômputo do PIS/Cofins na importação, deve ser reconhecida a
inconstitucionalidade do valor aduaneiro nos termos em que definido pelo art. 7o,
inciso I, da Lei 10.865/2004. Nesse sentido, requer a procedência parcial da
impugnação para reduzir o valor exigido com base no valor aduaneiro descrito na
defesa, excluindo-se montantes indevidamente incluídos no cômputo, especialmente o
ICMS;
j)
requer, ao final, seja julgada procedente a impugnação para excluir a totalidade da
multa isolada ou, ao menos, a redução para patamar inferior ao percentual de 1%,
conforme razões aduzidas.
A lide foi decidida pela 12a Turma da DRJ em São Paulo/SP, nos termos do Acórdão
no 16-87.559, de 27/05/2019 (fls.3453/3463), que por unanimidade de votos, restou decidido o
seguinte: (i) declarar a definitividade na esfera administrativa do crédito tributário no montante de
R$ 3.458.447,44, haja vista não ter sido objeto de impugnação; (ii) julgar improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário no montante de R$ 1.927.936,07.
Consta da ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2010
CONTROLE ADUANEIRO DE MERCADORIAS. INFORMAÇÃO DE NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA,
CAMBIAL
OU
COMERCIAL.
INEXATIDÃO.
INCOMPLETUDE. OMISSÃO. MULTA DE UM POR CENTO DO VALOR ADUANEIRO.
A inexatidão, incompletude ou omissão de informação especificada em ato
normativo editado pelo Secretário da Receita Federal como sendo necessária ao
procedimento de controle aduaneiro da mercadoria importada dá ensejo à
aplicação da multa de um por cento do valor aduaneiro da mercadoria prevista no
art. 84 da MP 2.158-35/2001, combinado com o art. 69 da Lei 10.833/2003.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2010
Fl. 3575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.450 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720015/2011-31
4
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. DESISTÊNCIA DO
PROCESSO.
A não impugnação de parte do crédito tributário exigido, aliada à declaração de
que se encontra extinto pelo pagamento, implica a não instauração da fase
litigiosa e desistência do processo, reputando-se definitivo o crédito
correspondente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.3501/3515), a princípio
esclarece que o objeto do recurso trata tão-somente da discussão acerca da inviabilidade da
aplicação de multa isolada, tendo em vista que a recorrente realizou o pagamento as
contribuições exigidas, juntamente com juros e multa de ofício. Em relação a multa regulamentar,
entende ser indevida pelas seguintes razões, assim resumidas:
(i)
a aplicação concomitante da multa isolada (art. 84, da MP 2158 c/c art.
69, da Lei no 10.833/2003) e da multa de ofício (art. 44, I, da Lei no
9.430/96) não é legítima quando incide sobre uma mesma base de
cálculo;
(ii)
ausência de tipicidade da referida sanção aos fatos descritos, na medida
que a qualificação jurídica de cunho exclusivamente tributário quanto à
alíquota
aplicável
de
PIS/COFINS-importação
NÃO
CONFIGURA
informação inexata de natureza administrativo-tributária, por essência;
(iii)
a divergência quanto à alíquota aplicável também não está relacionada
entre as hipóteses do art. 69, § 2o, da Lei n. 10.833/2003, isso porque a
simples divergência de alíquota não configura declaração inexata,
principalmente, diante da clara e evidente situação de boa-fé;
(iv)
a multa isolada não se aplica ao PIS/COFINS na importação, pois tais
penalidades foram criadas para sancionar condutas vinculadas a outros
tributos e procedimentos, isso se deve ao fato de que quando do advento
da MP 2158, ainda não havia a criação do PIS/COFINS-Importação, vindo a
ser regulamentado somente com a Lei no 10.865/2004;
(v)
embora o percentual da multa isolada seja de 1%, os valores exigidos são
claramente desproporcionais e irrazoáveis, diante do princípio da
proporcionalidade, razoabilidade e boa-fé, especialmente, no caso
concreto;
(vi)
não existe previsão legal para a incidência de juros sobre a multa de ofício
exigida conjuntamente com a contribuição (tributo) supostamente
devido, como no caso concreto;
Fl. 3576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.450 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720015/2011-31
5
(vii)
a base de cálculo da multa é calculada sobre o valor da operação, não
sendo possível incluir o ICMS e a própria contribuição, cita o art. 7o, I, da
Lei no 10.685/2004 e art. 149, § 2o, III, da CF;
(viii)
a definição do que seja valor aduaneiro encontra-se no art. 77 do
Regulamento Aduaneiro, que compreende: (i) custo do transporte da
mercadoria até o posto alfandegado; (ii) os gastos oriundos da carga e
descarga da mercadoria; e, por fim, (iii) o custo do seguro da mercadoria
referente às operações de carga, descarga e transporte.
Por fim, requer seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar a r.
decisão recorrida, julgando a total improcedência do auto de infração com a exclusão total da
multa isolada, ou, ao menos, a redução para patamar inferior ao percentual de 1%, conforme
razões aduzidas, como medida de constitucionalidade, legalidade e justiça
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 07/06/2019 (fl.3497) e protocolou
Recurso Voluntário em 28/06/2019 (fl.3498) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Do lançamento:
Antes de tudo, é de se lembrar que, nos julgamentos do REsp n.o 2147578/SP e
REsp no 2147583/SP, sob a sistemática de recurso repetitivo, representativo do Tema no 1.293, o
Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento pela aplicação da prescrição intercorrente –
prevista no art. 1o, §1o da Lei no 9.873/1999, às infrações ali entendidas como aduaneiras
(administrativas) não tributárias.
Naquela ocasião, as seguintes teses foram fixadas:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 3577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.450 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720015/2011-31
6
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Voltando ao caso concreto, verifica-se que o presente feito versa sobre exigência da
multa de 1% sobre o valor aduaneiro das mercadorias importadas, conforme previsão contida no
art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 c/c §1o do art. 69 da Lei 10.833/03, decorrente de
prestação incompleta e inexata de informação de natureza administrativo-tributária necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
Além disso, observa-se que a ciência do auto de infração se deu em 30/11/2011, o
sujeito passivo apresentou impugnação em 16/11/2011 e a ciência da decisão de primeira
instância ocorreu em 07/06/2019. O sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 27/06/2019, o
qual está sendo apreciado nesta oportunidade.
Conforme extrato do processo às fls.3516:
Fl. 3578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.450 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720015/2011-31
7

Diante de tal quadro, em que há, por um lado, processo para apuração de infração
que poderia ser enquadrada, ao menos em análise perfunctória, no conceito de infração
administrativa (aduaneira não tributária), nos moldes das citadas decisões do STJ, e, por outro,
transcurso de prazo superior a três anos para julgamento de recurso, e tendo em vista que as
citadas decisões do STJ ainda não transitaram em julgado – e podem ter efeitos sobre o presente
caso -, entendo que se faz necessário o sobrestamento do presente feito, ex vi do art. 100 do
Regimento Interno do CARF.
Naturalmente, o debate sobre a natureza específica das multas aqui tratadas, sobre
a eventual aplicação da prescrição intercorrente ao presente caso, à luz dos precedentes
vinculantes do STJ, assim como sobre as demais questões processuais e de mérito, poderá ser
travado no retorno do sobrestamento.
Pelo exposto, voto por sobrestar a apreciação do presente Recurso Voluntário, até a
ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais no 2147578/SP e no 2147583/SP, afetos
ao Tema Repetitivo no 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do RICARF/2023. Após,
retornem-se os autos para julgamento do Recurso Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 3579
DF CARF MF
Original